Tribunal: STF
Processo: ARE 1300074
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INICIATIVA PARLAMENTAR DE EMENDA À LEI ORGÂNICA. VEDAÇÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MAJORAÇÃO, EM 1% (UM POR CENTO), DA VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM.



    1. O Supremo assentou ser destituída de repercussão geral a questão alusiva à constitucionalidade da vedação ao recebimento de adicional por tempo de serviço (ARE 1.303.509/RG, ministro Luiz Fux – Tema n. 1.144).



    2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.



    3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.